Tribunal: TJES
Processo: 0001154-88.2018.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001154-88.2018.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ROSANGELA APARECIDA AMBROSIM LIBARDI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS PROBATÓRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo BANCO PAN S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por ROSANGELA APARECIDA AMBROSIM LIBARDI, declarou inexistente a relação jurídica referente a dois contratos de empréstimo consignado não reconhecidos pela autora, determinando a restituição dos valores descontados de seu benefício previdenciário e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais). A sentença também julgou procedente pedido reconvencional, condenando a autora à devolução dos valores creditados em sua conta pelo banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos de empréstimo consignado nº 312319572-3 e nº 316067497-8 são válidos e legítimos, considerando a alegação de fraude; e (ii) analisar a proporcionalidade e razoabilidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, conforme disposto nos arts. 2º e 3º do CDC e na Súmula 297 do STJ, caracterizando-se relação consumerista e responsabilidade objetiva da instituição financeira.

4. Segundo a Súmula 479 do STJ e a tese firmada no Tema 1061, compete à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade dos contratos em caso de impugnação da assinatura. O banco apelante, entretanto, não se
desincumbiu
desse ônus, omitindo-se quanto à produção de prova pericial grafotécnica e limitando-se à apresentação de documentos insuficientes para afastar a alegação de fraude.

5. Dessa forma, ante a ausência de comprovação da autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo com descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da apelada e, em consonância com o artigo 14, §3º do CDC, revelou-se acertada a sentença, que declarou a inexistência do negócio jurídico e determinou a restituição dos valores indevidamente descontados.

6. Na hipótese dos autos, os descontos promovidos no benefício previdenciário da apelada, decorrentes de negócio jurídico ora declarado inexistente, configura situação fática que ultrapassa o mero dissabor, sendo cabível a indenização por danos morais.

7. O valor fixado pela sentença (R$ 3.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

8. O pedido de devolução dos valores depositados na conta da apelada já foi acolhido pela sentença, que julgou procedente o pedido reconvencional, determinando a restituição do montante de R$ 2.528,28 devidamente atualizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre consumidores e instituições financeiras, sendo esta responsável, objetivamente, por falhas na prestação de serviços.

2. Na hipótese de impugnação de autenticidade de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar sua validade mediante prova idônea, conforme a tese fixada no Tema 1061 do STJ.

3. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, adequando-se às circunstâncias específicas do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 14, §3º; CPC, arts. 6º, 368, 429, II, e 85, §11; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011; STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 09/12/2021; TJES, Apelação Cível
nº
0002181-72.2019.8.08.0013, Rel. Des.
Debora Maria Ambos Correa da Silva,
j:
21/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO PAN S.A.
contra a sentença de fls. 146/151, proferida pelo magistrado Dr. Joaquim Ricardo Camatta Moreira da 1ª Vara da Comarca de Castelo, que, nos autos da ação declaratória de cobrança indevida c/c indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por
ROSANGELA APARECIDA AMBROSIM LIBARDI
,
julgou procedente em parte o pedido inicial para: (i) declarar a inexistência da relação jurídica contratual referente aos contratos nº 312319572-3 e nº 316067497-8, condenando o requerido a restituir à autora os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, mediante simples cálculo aritmético, acrescidos de juros desde a citação e correção monetária a partir dos respectivos descontos; (ii) condenar o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a partir da data da sentença. Ademais, julgou procedente o pedido reconvencional para condenar a reconvinda a devolver ao reconvinte o montante de R$ 2.528,28 (dois mil quinhentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos), correspondente aos valores creditados em sua conta, com atualização monetária e juros desde a ciência da autora acerca da reconvenção.

Quanto à lide principal, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Em relação à lide reconvencional, condenou a reconvinda ao pagamento das custas e honorários advocatícios, também fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa conforme o art. 98, §3º, do CPC, em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (
fls. 156/168
), o
banco
apelante sustenta, em resumo:
(a)

tomou todas as providências no momento da contratação, além de ter apresentado todo o conjunto comprobatório nestes autos a
fim
de demonstrar a regularidade dos empréstimos consignados;
(b)
que, caso se reconheça a existência de fraude na contratação, a responsabilidade seria exclusiva do consumidor ou de terceiros, inexistindo falha na prestação do serviço;
(c)
não haver comprovação de dano ou lesão capaz de justificar a indenização por danos morais ou o ressarcimento dos valores descontados, tratando-se, no máximo, de mero aborrecimento;
(d)
que o valor arbitrado a título de danos morais é desproporcional e excessiv
o.

Com base nesses argumentos, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, alternativamente, a redução do valor fixado a título de danos morais, além da devolução integral dos valores depositados pelo banco.

Contrarrazões às fls. 176/184, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, denota-se dos autos que
ROSANGELA APARECIDA AMBROSIM LIBARDI
ajuizou a presente ação declaratória de cobrança indevida c/c indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência em face do ora apelante,
BANCO PAN S.A.
, na qual aduz, em síntese que foram realizados dois empréstimos consignados em seu nome junto ao requerido (contratos nº 312319572-3 e nº 316067497-8), porém afirma nunca ter celebrado tais contratos, os quais têm gerado prejuízos devido aos descontos realizados em sua aposentadoria.

Relata ainda que comunicou os fatos às autoridades competentes, conforme demonstra boletim de ocorrência anexado aos autos, além de ter registrado reclamação no Procon de Castelo/ES e buscado resolução diretamente com o banco recorrido, sem, contudo, obter êxito para solucionar o problema.

O banco recorrente apresentou contestação na qual defendeu a regularidade dos contratos firmados e formulou pedido reconvencional, requerendo a condenação da parte reconvinda à devolução dos valores creditados em sua conta, referentes aos empréstimos discutidos.

Concluído o trâmite processual, foi proferida a sentença ora impugnada, na qual o MM. Juiz de primeiro grau entendeu que o banco demandado não comprovou a existência do vínculo contratual nem a regularidade dos contratos impugnados, por não ter se desincumbido do ônus probatório. Por essa razão, declarou a inexistência da relação jurídica e condenou a instituição financeira requerida a restituir os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Além disso, julgou procedente o pedido reconvencional, determinando a devolução do valor de R$ 2.528,88 (dois mil e quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos) creditados na conta da autora.

Pois bem
.
Destaca-se que no presente caso se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, eis que restou configurada a relação consumerista entre as partes, em consonância com o que dispõem os Arts. 2º e 3º do CDC e na Súmula n.º 297, do STJ:
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

E, segundo a Súmula 479, do STJ, “
a instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor
”.

Nos termos da súmula supracitada, o fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelas falhas na prestação de serviços quando verificada a existência de fraude ou culpa de terceiro.

Nesse sentido, segue o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos a respeito do tema:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
. 2. Recurso especial provido. (STJ; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011). (grifou-se)

No caso em análise, a parte requerente afirma não ter contratado os empréstimos consignados nº 312319572-3 e nº 316067497-8, o que resultou, inclusive, na lavratura do Boletim Unificado (BU) e em uma reclamação administrativa junto ao Procon do Município de Castelo/ES (fls. 21/37).

A instituição financeira, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência do negócio jurídico, conforme era seu dever, uma vez que dispunha de meios para fazê-lo, como a demonstração da validade da assinatura da consumidora. Em demandas dessa natureza, caberia à instituição apelante adotar todas as medidas necessárias para atestar a legitimidade da transação, incluindo, por exemplo, o requerimento de prova pericial grafotécnica, a fim de afastar quaisquer dúvidas quanto à ocorrência de defeitos na prestação do serviço.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.846.649/MA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1061):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."
[...] 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Contudo, além de não ter solicitado a produção de prova pericial na contestação, apesar de a alegação de inautenticidade da assinatura ter sido levantada desde a inicial,
o banco apelante, embora tenha sido devidamente intimado da decisão saneadora de fls. 124/125, omitiu-se quanto ao requerimento de novas provas
, limitando-se, assim, às provas documentais previamente apresentadas.

Embora o banco tenha anexado aos autos cópias dos supostos contratos de empréstimo consignado e de documentos pessoais da autora, tal documentação não se revelou suficiente para afastar a alegação de fraude. Isso porque, no presente caso, seria indispensável a realização de prova técnica específica para esclarecer a autenticidade das assinaturas constantes nos contratos apresentados, medida que, entretanto, não foi requerida pela instituição financeira.

Dessa fo
rma,
ante a ausência de comprovação da autenticidade
d
a assinatura aposta no contrato de empréstimo com descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da apelada e, em consonância com o artigo 14, §3º do CDC, revelou-se acertada a sentença, que declarou a inexistência do negócio jurídico
e determinou a restituição dos
valores indevidamente descontados.

Nesse mesmo sentido, são os julgados deste e. TJES, como se vê dos arestos abaixo:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MÉRITO –
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS
NA FORMA DOBRADA SOMENTE A PARTIR DE 30/03/21 – MODULAÇÃO DE EFEITOS DO STJ – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E QUE NÃO ADIANTOU RECOLHIMENTO DE CUSTAS – CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO RESSARCIMENTO DE CUSTAS INDEVIDA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA CORRIGIDOS EX OFFICIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
4. Mérito:
O enunciado nº479 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Também se pronunciou o c. STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR, sob a sistemática dos repetitivos, consignando o mesmo entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, pelos eventuais prejuízos decorrentes de fraude praticadas por terceiros, inclusive na contratação de empréstimos. Outrossim, o mesmo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº1.846.649, também sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1.061) fixou o entendimento de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
5. Ciente, pois, do ônus probatório que lhe competia, e com diversos meios de prova ao seu alcance,
optou o apelante por se limitar a tão somente juntar aos autos o contrato impugnado, que, por si só, não se presta a comprovar a regularidade da assinatura aposta, pois, “ainda que tenha juntado o contrato de empréstimo consignado, a mera aparência visual entre a assinatura dos contratos juntados, com aquela aposta no documento da apelada não é suficiente para afastar a possibilidade de ter ocorrido

fraude”

(TJ/ES. Apelação Cível nº5005755-53.2021.8.08.0011. Terceira Câmara Cível. Relator: Sérgio Ricardo de Souza. Publicação: 21/02/24)
[...]

(TJES – 3ª Câmara Cível – Apelação Cível n.º 5007396-19.2021.8.08.0030 – Relator: Des. Carlos Simoes Fonseca – Julgado em: 11/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. VERACIDADE DA ASSINATURA CONTESTADA. TEMA 1061 DO STJ. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO EM PARTE. 1)
A respeito do ônus da prova da autenticidade do documento, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1846649 / MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1061) que na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II). 2) O réu, ora apelante, não logrou comprovar a regularidade

da contratação
. Por outro lado, a assinatura lançada no instrumento contratual difere consideravelmente da utilizada pelo autor nos documentos acostados aos autos.
3) No caso dos autos, a responsabilidade civil do banco é objetiva, dispensando a comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o enunciado da Súmula 479
, segundo o qual "as Instituições Financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
4) O caso fortuito ou o fato exclusivo de terceiro, como excludentes da responsabilidade civil, somente afasta o dever de indenizar em se tratando de caso fortuito externo. Já quando configurado no caso o fortuito interno, associado à previsibilidade da atividade desempenhada, não há que se falar em exclusão da responsabilidade. Nesse sentido, a contratação de empréstimo por terceiro, em nome do autor, configura evento fortuito interno, uma vez que tem conexão com o desenvolvimento da atividade prestada pelo banco (concessão de empréstimos), de maneira a caracterizar a responsabilidade pelos danos causados à parte autora
. 5) Quanto à indenização por danos morais, entendo devida e proporcional no quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo transtorno causado ao aposentado, surpresado com o desconto indevido de parte de seus proventos. No caso em análise, os valores descontados são substanciais frente ao montante recebido pelo autor a título de aposentadoria. 6) No tocante aos danos materiais, em se tratando de relação extracontratual, a jurisprudência é assente no sentido de que a sua atualização (juros de mora e correção monetária) ocorre a partir do efetivo prejuízo/evento danoso, exclusivamente com base na taxa SELIC. Sobre a indenização por danos morais, deverá ser acrescida de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês [...] e, partir do seu arbitramento, que se deu na sentença, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ) 7) Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES – 3ª Câmara Cível – Apelação Cível n.º 5000433-14.2021.8.08.0056 – Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva – Julgado em: 07/02/2024).

No que diz respeito aos danos morais,
anote-se que estes

consiste
m
em
um prejuízo imaterial, ou seja,
que
afeta diretamente a
higidez
psíquica da vítima
a partir da
violação de um dos direitos da personalidade.
Conforme leciona
Carlos Alberto Bittar:

“Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).”
1

Na hipótese dos autos, os descontos promovidos no benefício previdenciário da apelada, decorrentes de negócio jurídico ora declarado inexistente, configura situação fática que ultrapassa o mero dissabor, sendo cabível a compensação pecuniária. Isto porque o benefício previdenciário é verba alimentar e a redução mensal deste valor afeta a subsistência da apelada.

Vale assinalar que a jurisprudência desta Corte Estadual já sedimentou o entendimento no sentido de que
“o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano in re ipsa.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011180064013, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021).

Prevalecendo o dever de indenizar, a fixação do valor a ser atribuído a título de danos morais, deverá atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador.

No caso em apreço, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade norteadores do instituto, consideradas as circunstâncias específicas do caso e a capacidade econômica das partes, bem como se encontra em consonância com as indenizações fixadas em casos análogos por este Tribunal, a exemplo:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
[...]
4. No caso em tela, o banco não comprovou a autenticidade da assinatura da autora nos contratos, ônus que lhe incumbia, conforme a tese firmada no Tema 1.061 do STJ, sendo presumida a fraude na contratação. 5. A realização de descontos mensais indevidos sobre o benefício previdenciário da autora, durante período de crise econômica e sanitária, configura circunstância agravante suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que comprometeu parcela de sua renda.
6. O valor da indenização por danos morais, inicialmente fixado em R$ 6.000,00, deve ser reduzido para R$ 3.000,00, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ajustando-se às especificidades do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00.
(TJES – 2ª Câmara Cível – Apelação Cível n.º 5000796-73.2021.8.08.0032 – Relator: Des. Fabio Brasil Nery – Julgado em: 28/11/2024).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DÉBITO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APELO DESPROVIDO.
[...]
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1199782/PR, firmou entendimento de que instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes cometidas por terceiros em operações bancárias, entendimento reiterado pela Súmula nº 479 do STJ.
6. A indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 deve ser mantida, sendo razoável e proporcional ao sofrimento e transtorno causados ao autor pela restrição indevida em seu benefício previdenciário.
(TJES – 3ª Câmara Cível – Apelação Cível n.º 0002181-72.2019.8.08.0013 – Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva – Julgado em: 21/11/2024).

Nesses termos, impõe-se a manutenção da condenação ao banco apelante, obrigando-o ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por fim, com relação ao
pedido formulado pelo banco recorrente, que, em razão da declaração de inexistência da relação contratual, pleiteia a devolução dos valores depositados na conta da apelada,
nota-se que
a respeitável sentença já determinou a devolução dos referidos valores,
ao julgar
procedente o pedido reconvencional, condenando a reconvinda a restituir ao reconvinte o montante de R$ 2.528,28 (dois mil quinhentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos), correspondente aos valores indevidamente creditados em sua conta
bancária
e comprovados pelos extratos bancários disponibilizado às fls. 138/139.

P
or todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença impugnada.

Na forma do § 11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo Banco apelante de 1
5
% (
quinze
por cento) para 1
7
% (
dezessete
por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
BITTAR, Carlos Alberto.
Os Direitos da Personalidade
. 4. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 41.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

Acompanho o voto de relatoria.